Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE ASPERGER. CONDIÇÃO CATALOGADA COMO HIPÓTESE DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COM CONCLUSÃO APENAS SUGESTIVA DA EXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO APONTADA. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA LACÔNICO. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, com base no acervo probatório produzido nos autos, inclusive em relatório de avaliação psicológica, concluindo que o embargante, a despeito de ser portador de Síndrome de Asperger, não apresenta comprometimento de seu desenvolvimento cognitivo a justificar o tratamento diferenciado assegurado pela Lei Distrital n° 4.317/2009, tem-se por não caracterizados o erro de fato e a omissão apontados, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Em se tratando de ação na qual a parte autora objetiva ver reconhecido o direito à investidura em cargo público, não é possível identificar, com precisão, o proveito econômico a ser obtido na demanda, de modo que, independentemente do valor atribuído à causa, a sentença exarada contra a Fazenda Pública encontra-se sujeita ao reexame necessário.
4. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que seja apontado, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.